Tribunal: TJSP
Processo: 2102418-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Decisão que manteve os bloqueios de veículo e valores de pequena monta.
Penhoras anteriores ao processamento e publicidade da decisão que deferiu a recuperação judicial. Decisão com efeitos "ex nunc". Penhoras que devem ser mantidas.
Decisão mantida - Recurso não provido